Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência.
2. Se há nos autos indícios de que o agente teria cometido o crime por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em desferir golpes de faca quando se encontrava em momento de descontração, a qualificadora deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.